Tribunal: TJDFT
Processo: 0722293-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722293-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VECON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VECON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença proposto em desfavor do DISTRITO FEDERAL, processo n. 0702665-29.2017.8.07.0018, na qual deferiu apenas em parte a realização de novos cálculos pela contadoria judicial. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 158184226 da origem): “Cuidam-se os autos de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública do Distrito Federal com base no título executivo de ID 96714876, pelo valor indicado na planilha de ID 101357427. Em decisão de ID 107146218, foi acolhida a impugnação apresentada pelo réu, para fixar o valor da execução em R$ 5.619,22 (cinco mil, seiscentos e dezenove reais e vinte e dois centavos) e a condenação da autora em honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução. Irresignada, autora interpôs agravo de instrumento (ID 109824492), o qual foi provido para julgar improcedente a impugnação apresentada pelo Distrito Federal e, consequentemente, condenando-o ao pagamento das custas e honorários, fixados em 8% (oito por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, §3o, inciso II, do Código de Processo Civil (ID 140223349). Em cumprimento à decisão proferida em sede recursal, foi determinada a remessa dos autos à contadoria para atualização dos valores e posterior expedição das requisições de pagamento (ID 143018029). Apresentados os cálculos (ID 148017303), foi expedida a Requisição de Pagamento de Pequeno Valor no montante de R$ 1.167,23 (mil cento e sessenta e sete reais e vinte e três centavos), em favor do patrono da autora, ID 150176727. Em manifestação acostada no ID 152950996, a autora pugnou pelo chamamento do feito à ordem, ao argumento de que os cálculos realizados pela contadoria no ID 148017303, estão equivocados, uma vez que considerou como valor da causa aquele apresentado na fase de conhecimento, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), no entanto sustenta que o valor da causa neste cumprimento de sentença refere-se à quantia confessada pelo réu no valor de R$ 333.704,46 (trezentos e trinta e três mil, setecentos e quatro reais e quarenta e seis centavos), razão pela qual postulou nova remessa dos autos à contadoria para correção do cálculo. Com razão, em parte, a autora. Observa-se que a autora apresentou pedido de liquidação de sentença, que, no entanto, foi recebido como cumprimento de sentença, em razão da prescindibilidade de liquidação, haja vista que a autora já havia apresentado planilha com o valor líquido a ser executado no montante de R$ 204.729,62 (duzentos e quatro mil, setecentos e vinte e nove reais e sessenta e dois centavos), conforme ID. 101357427. Ocorre que, com a remessa dos autos à contadoria para atualização dos valores, esta considerou como o valor da causa aquele indicado na fase de conhecimento, ou seja, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), consoante documento de ID 148017304. No entanto, o valor da causa neste cumprimento de sentença corresponde àquele indicado pela autora na inicial, isto é, R$ 204.729,62 (duzentos e quatro mil, setecentos e vinte e nove reais e sessenta e dois centavos), conforme IDs 101357427 e 101357425. Em face das considerações alinhadas, DEFIRO, em parte, o pedido da autora e determino a nova remessa dos autos à Contadoria Judicial para correção do valor dos honorários, considerando como valor da causa o montante de R$ 204.729,62 (duzentos e quatro mil setecentos e vinte e nove reais e sessenta e dois centavos), consoante planilha de ID 101357427 e petição de ID 101357425. Após o retorno dos autos da contadoria, manifestem-se as partes no prazo de 5 (cinco) dias. Decorrido o prazo sem oposição, expeça-se RPV do valor remanescente.” Sobreveio decisão indeferindo pedido de reconsideração (ID 162245399 dos autos de origem), verbis: “A autora pugnou pelo chamamento do feito à ordem, alegando que os cálculos realizados pela contadoria no ID 148017303 estão equivocados, uma vez que considerou como valor da causa aquele apresentado na fase de conhecimento, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), no entanto, sustenta que o valor da causa neste cumprimento de sentença refere-se à quantia confessada pelo réu no valor de R$ 333.704,46 (trezentos e trinta e três mil, setecentos e quatro reais e quarenta e seis centavos), razão pela qual postulou nova remessa dos autos à contadoria para correção do cálculo (ID 158184226). O pedido foi deferido parcialmente, determinando-se nova remessa dos autos à Contadoria Judicial para correção do valor dos honorários, considerando como valor da causa o montante de R$ 204.729,62 (duzentos e quatro mil setecentos e vinte e nove reais e sessenta e dois centavos), consoante planilha de ID 101357427 e petição de ID 101357425. Irresignada, a autora interpôs agravo de instrumento, objetivando que o valor da causa seja fixado no montante de R$ 333.704,46 (trezentos e trinta e três mil, setecentos e quatro reais e quarenta e seis centavos). Conforme esclarecido na decisão agravada, o valor da causa, no presente feito, corresponde àquele apontado pela autora na inicial, isto é, R$ 204.729,62 (duzentos e quatro mil, setecentos e vinte e nove reais e sessenta e dois centavos). Observa-se, assim, que autora não trouxe argumentos novos, capazes de modificar o entendimento antes manifestado, limitando-se a repetir aqueles constantes da petição de ID 152950996. Dessa forma, mantenho a decisão agravada, pelos fundamentos ali expostos. Aguarde-se o retorno dos autos da contadoria e posterior vista às partes.” Inconformado, a demandante recorre. Em síntese, diz que possui crédito com o Ente Público Agravado, no montante de R$333.704,46 (trezentos e trinta e três mil, setecentos e quatro reais e quarenta e seis centavos), totalizando este o valor da Liquidação de Sentença e consequentemente o valor da causa. Defende que o valor a ser compensado e admitido pelo próprio agravado é o proveito econômico obtido, por isso, o valor a ser dado à causa (R$333.704,46). Ao final requer o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada, fixando-se o valor da causa em R$333.704,46 (trezentos e trinta e três mil, setecentos e quatro reais e quarenta e seis centavos). Preparo no ID 47546445. Não há pedido liminar. Assim, intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator